Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELETRÕNICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIVEL NO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável.
2. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.